Tribunal: TJMT
Processo: 1005274-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005274-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), RONA ROSA DE PAULA - CPF: 934.542.791-00 (AGRAVANTE), MARIA ABADIA MARTINS DE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 617.225.371-91 (AGRAVANTE), SIMONE CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 882.987.791-34 (AGRAVADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), KASSIA BORGES COUTO - CPF: 036.966.911-86 (ADVOGADO), GABRIEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 060.052.381-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- A denunciação da lide somente é cabível nos casos em que se está diante da condição de garante do denunciado. - Na esteira da jurisprudência do STJ, é necessário que do reconhecimento da responsabilidade do denunciante possa resultar direito de regresso em relação ao denunciado, sob pena de não cabimento da denunciação da lide (REsp 58.080/ES). - Ainda conforme o entendimento do STJ, a denunciação da lide não é cabível quando o réu pretende excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado (AgInt no AREsp 1.154.988/SP). (TJMG - 9a Câmara Cível - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.128582-6/002, Rel.: Des. Pedro Bernardes de Oliveira – julg. 22/10/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONÃ ROSA DE PAULA e sua esposa MARIA ABADIA MARTINS DE OLIVEIRA DE PAULA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário e Escritura de Compra e Venda c/c Imissão na Posse” (Proc. no 1001984-12.2020.8.11.0004), ajuizada contra os agravantes e outro por SIMONE CAVALCANTE DOS SANTOS, rejeitou o pedido de denunciação à lide formulado pelos réus/agravantes em relação aos oficiais titulares dos serviços registrais da Comarca de Aragarças/GO, onde lavrada a Escritura de Compra e Venda impugnada e da Comarca de Barra do Garças/MT, onde registrado o imóvel objeto da lide, e em relação aos Estados de Goiás e Mato Grosso, por entender que “a simples participação dos responsáveis pelos Cartórios Extrajudiciais na cadeia de acontecimentos que findaram na fraude imobiliária, por certo, não os torna responsáveis pelo dano experimentado pelas vítimas do negócio fraudulento”, destacando, ainda, que “o que afirmam os denunciantes não é o direito de regresso, mas apenas e tão somente a existência de eventual corresponsabilidade”; a decisão agravada ainda indeferiu o pedido subsidiário de chamamento ao processo por entender que nenhuma das duas modalidades de intervenção de terceiros “pode servir de objeto para aquele que pretende atribuir a culpa a (outros) para se eximir de responsabilidade” (cf. Id. no 40099709 dos autos de origem).

Os réus/denunciantes/agravantes insistem em que “restou demonstrado (que) adquiriram o imóvel de um particular a quem pagaram o preço após procederem com a busca de toda a documentação do imóvel e do (...) proprietário (anterior) a fim de verificarem a existência, ou não, de irregularidade ou pendência”, e reafirmam que, “na ocasião, receberam a documentação como boa-fé e então pagaram custas a serventia do Cartório de Registro de Imóveis e também pagaram tributos ao Estado, responsável pela serventia”, de modo que, “se o negócio realizado se mostrou fraudado, certo é que são responsáveis aqueles que conferiram a veracidade aos documentos falsos apresentados pelos supostos estelionatários, os quais induziram os contestantes, terceiros de boa-fé, ao erro na aquisição do bem em questão”, inclusive por disposição do art. 22 da Lei no 8935/1994, que regulamenta os serviços notariais e de registros (sic – cf. Id. no 161746689 - Pág. 6).

Argumentam que, “na eventualidade de sucumbência, terão (...) direito regressivo contra os implicados para ressarcir-se de seus prejuízos” e que, assim, “rejeitar liminarmente a intervenção do terceiro denunciado poderá acarretar cerceamento de defesa (...), uma vez que as alegações em relação ao direito de regresso são afetas ao mérito da demanda secundária e deverão ser suscitadas a tempo e modo” (sic – cf. Id. no 161746689 - Pág. 6).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para reconhecer-se o direito dos agravantes de denunciar a lide aos nominados vestibularmente, determinando-se, em consequência, a citação desses na forma do art. 328 e seguintes do CPC” (sic – cf. Id. no 161746689 - Pág. 7)

A decisão vinculada ao Id. no 166843160 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

171931151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Os Requeridos RONÃ e MARIA ABADIA justificam a mencionada preliminar, alegando que adquiriram o imóvel de boa-fé e se houve fraude no aludido negócio jurídico, a responsabilidade deve ser imputada àqueles que conferiram veracidade aos documentos que registraram a transferência da propriedade. Por tais razões, requerem a Denunciação da Lide aos Oficiais dos Cartórios da cidade de Aragarças/GO, local onde se lavrou a Escritura de Compra e Venda e de Barra do Garças/MT, onde se encontra o registro imobiliário do imóvel, além dos Estados de Goiás e Mato Grosso.

14. Forçoso dizer, que nos termos do art. 125, do CPC/2015, a denunciação da lide é admitida em face do alienante imediato ou daquele que estiver obrigado por contrato ou por lei a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

15. No caso em apreço, não se verificam presentes nenhuma das possibilidades. Ademais, a simples participação dos Responsáveis pelos Cartórios Extrajudiciais na cadeia de acontecimentos que findaram na fraude imobiliária, por certo, não os torna responsáveis pelo dano experimentado pelas vítimas do negócio fraudulento.

16. Além disso, o que afirmam os Denunciantes não é o direito de regresso, mas apenas e, tão somente, a existência de eventual corresponsabilidade. Fato que carece de comprovação em ação autônoma, haja vista a necessidade de dilação probatória, para tal fim

(...)

18. Melhor sorte não assiste ao Requerido quando pleiteia de forma subsidiária o Chamamento dos Cartorários ao processo, haja vista que nem a Denunciação da Lide e, nem tampouco, o Chamamento ao Processo pode servir de objeto para aquele que pretende atribuir a culpa a Terceiros para se eximir de responsabilidade.

No caso em testilha, os réus/agravantes pugnam pela denunciação da lide dos Oficiais dos Cartórios da cidade de Aragarças/GO, local onde se lavrou a Escritura de Compra e Venda e de Barra do Garças/MT, onde se encontra o registro imobiliário do imóvel, além dos Estados de Goiás e Mato Grosso, sob o argumento de que “se o negócio realizado se mostrou fraudado, certo é que são responsáveis aqueles que conferiram a veracidade aos documentos falsos apresentados pelos supostos estelionatários, os quais induziram os contestantes, terceiros de boa-fé, ao erro na aquisição do bem em questão”, inclusive por disposição do art. 22 da Lei no 8935/1994, que regulamenta os serviços notariais e de registros (sic – cf. Id. no 161746689 - Pág. 6).

Nesse ponto, observo que a hipótese dos autos não se amolda em nenhum dos casos descritos no art. 125 do Código de Processo Civil, posto que apenas é admissível a denunciação da lide se:

“I. ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II. àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que for vencido no processo.”

Deste modo vejo que a responsabilidade que o requerido pretende atribuir a terceira pessoa, não guarda qualquer relação obrigacional direta com a autora da demanda.

E ainda, que não se trata de obrigação regressiva, tampouco de hipótese de solidariedade entre o requerido e a terceira que se quer trazer ao processo; o
fato é que a denunciação se mostra manifestamente inviável no caso, pois pretendem os agravantes excluir a própria responsabilidade e transferi-la aos
Cartórios da cidade de Aragarças/GO, local onde se lavrou a Escritura de Compra e Venda e de Barra do Garças/MT.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

"(...) é necessário que do reconhecimento da responsabilidade do denunciante possa resultar direito de regresso em relação ao denunciado. Não haverá lugar para a denunciação quando a admissão da responsabilidade de um importe, necessariamente, a exclusão da do outro. (REsp 58.080/ES, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/1996, DJ 29/04/1996)"

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação da lide não é cabível quando o réu pretende excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado. (...) (AgInt no AREsp 1154988/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)"

De outro lado, a ação declaratória de nulidade ajuizada não contempla qualquer pedido indenizatório, razão pela qual o prejuízo eventualmente suportado pelos agravantes não será mensurada diretamente através da referida demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - DENUNCIAÇÃO DO OFICIAL DO CARTÓRIO À LIDE - INDEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. - Inexistindo pleito indenizatório, eis que, por enquanto, a única pretensão do espólio autor é a anulação do negócio jurídico, resulta desnecessária a denunciação à lide daqueles que o réu pretende responsabilizar. - Quando o que o réu pretende é a atribuição exclusiva da responsabilidade acerca do pleito a terceiros, é descabida a denunciação à lide, nos casos do art. 70, III, do CPC, qual seja, o pleito regressivo indenizatório em virtude de contrato ou da lei. - A inserção na lide do oficial agravante traria fato novo à demanda, ensejando a necessidade de produção de provas novas, correndo-se o risco de tumultuar o feito, de forma que o afastamento da denunciação à lide contribui para a celeridade e economia processuais. - Recurso provido. Decisão reformada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.11.000304-6/001, Relatora: Desa. Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2014, publicação da súmula em 02/04/2014)

Portanto, deixando de configurar no caso em apreço algum dos permissivos legais dispostos nos incisos I e II, do artigo 125, do Código de Processo Civil, revela-se indevida a denunciação da lide nos moldes requeridos pelos agravantes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023